Tribunal: TJDFT
Processo: 0714279-53.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.

2. Cabe ao réu, flagrado na posse de bem produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

3. Para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base em face da circunstância agravante.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.